Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima (por cinco vezes). Participação. Materialidade e indícios de autoria presentes. Brocardo in dubio pro societate. Pretensão de absolvição sumária rejeitada. Despronúncia. Não cabimento. Pleito de desclassificação rejeitado. Ausência de prova cabal quanto à inexistência de animus necandi. Pretensão de exclusão das qualificadoras. Improcedência. Recurso conhecido e desprovido; preliminar de cerceamento de defesa, por violação ao disposto no art. 217 do CPP, rejeitada.